Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cancelamento do contrato. Inadimplemento da beneficiária. Notificações realizadas por e-mails. Ausência de comprovação do recebimento pela beneficiária. Meio inidôneo para dar ciência acerca do cancelamento. Precedentes do TJDFT. Crise de colecistite da autora e pendência de tratamento neuropsicológico do seu filho menor. Requisitos legais e jurisprudenciais não preenchidos. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência para restabelecer o contrato de plano de saúde da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do contrato observou os requisitos legais e jurisprudenciais.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, o STJ já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
4. No caso concreto, observa-se que a agravante era beneficiária titular do contrato firmado com o plano de saúde, cujo atendimento, consoante informações prestadas pela operadora, permaneceu vigente desde 26/08/2010 até 25/09/2024. Ainda, de acordo com as informações prestadas pela agravada, a operadoraencaminhou para e-mail da beneficiáriaum comunicado informando a existência de débito referente à mensalidade do mês de julho de 2024, mas, na data limite para pagamento (24/09/2024), este não fora identificado, de modo que, ultrapassados 60 dias de atraso em relação à parcela de julho, operou-se a rescisão do contrato. Não sobejam dúvidas acerca do inadimplemento, porquanto a própria agravante confirma a sua ocorrência. A questão é se houve, ou não, notificação idônea da beneficiária antes do cancelamento do plano de saúde, até o quinquagésimo dia de inadimplemento, na esteira do que exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, aplicável ao caso em exame.
5. Após consulta ao acervo probatório, em especial aos colacionados pela agravada em sede de contrarrazões, verifica-se que houve notificação do plano de saúde acerca do inadimplemento através de alguns e-mails. No entanto, a notificação por e-mail ao usuário, em princípio, são se caracteriza como meio idôneo para tal finalidade, porquanto o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que tais comunicações devem ser realizadas pela via postal com aviso de recebimento, dada a relevância do bem jurídico que visam proteger, qual seja, o direito à saúde.
6. A própria autora, em sede de réplica, já demonstrou interesse em regularizar seus débitos com a parte agravada, de modo que se mostra mais prudente manter o plano de saúde vigente enquanto perdurar sua crise de colecistite, bem como o tratamento neuropsicológico do seu filho menor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, art. 17; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082; TJDFT, AGI 07038943420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024; TJDFT, APC 07219930220228070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023.